Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-63.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002328-63.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima, Decorrente de Violência Doméstica, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEOVANE MOREIRA BARBOSA - CPF: 514.365.231-68 (APELANTE), JOSE JOVINO LEANDRO - CPF: 616.350.811-49 (VÍTIMA), NEUZA LEANDRO - CPF: 451.938.271-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
– RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DECLARAÇÃO TESTEMUNHAL – CORROBORADA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE –

RECURSO
DESPROVIDO
,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da impossibilidade de realizar a oitiva judicial da vítima e da única testemunha ocular dos fatos, devido ao falecimento, a autoria e materialidade restaram suficientemente comprovadas, em razão do amplo conjunto probatório constituído nos autos, destacando-se, sobretudo, o depoimento formalizado em juízo da testemunha que foi comunicada imediatamente após a ocorrência do evento criminoso e que assumiu a responsabilidade pelo cuidado da vítima idosa; além disso, merecem destaque os laudos periciais e psicossociais, os quais indicam o apelante como o responsável pela agressão física que resultou na fratura de fêmur da vítima, impondo-se, portanto, manter-se a condenação pelo crime de Lesão Corporal Gravíssima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jeovane Moreira Barbosa,
contra a sentença anexada sob Id. 176201650, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(artigo
129, § 1º, III, § 2º, I e IV, do Código Penal
), à pena de
2 anos e 4 meses

de

reclusão
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, requesta a
absolvição

por
falta de prova
para subsidiar a sentença condenatória (Id. 176202654).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
(Id. 176202655);
igualmente
em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito, porém,
apresentando tese de readequação da pena, sem que tenha constado em razões de recurso
(Id. 177046665):

“EMENTA: MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Recurso de apelação - crime de lesão corporal no âmbito doméstico - absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para contravenção vias de fato - materialidade e autoria comprovadas - palavra da vítima - testemunho dos policiais - enunciado n. 08 do TJMT - laudo pericial - readequação da pena-base - fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa - recurso parcialmente provido (sic). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO (sic).”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 05.6.2010, por volta das 18h30min, no município de Tangará da Serra/MT,
Jeovane Moreira Barbosa,
agindo de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade física da vítima
José Jovino Leandro,
seu sogro, que contava com 86 anos à época dos fatos, causando-lhe fratura de fêmur, sendo necessário intervenção cirúrgica.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção dos delitos previstos nos o artigo 129, § 1º, inciso III, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e, com o regular trâmite processual,
ele
foi condenado à pena de
2 anos e 4 meses
de

reclusão
, em regime
aberto
.

Neste grau de jurisdição, o apelante busca a reforma da sentença, para que seja
absolvido
por insuficiência de provas para fundamentar uma condenação criminal, porém,
sem razão.

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas através da portaria (ID. 176201669 – Pág. 8/9), do Ofício nº 016/MP/Criminal/TS (ID. 176201669 – Pág. 10//14), Relatório Psicossocial (ID. 176201669 – Pág. 17/20), Boletim de Ocorrência (ID. 176201669 – Pág. 21/22), Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 176201669 – Pág. 25/30), corroboradas pela declaração da testemunha colhido judicialmente, os quais demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de
Lesão Corporal Gravíssima
, como consta na denúncia.

Consoante se extrai do depoimento judicial da testemunha
Neuza Leandro
, filha da vítima, seu genitor e a irmã
Rosalina Leandro
– a única testemunha ocular dos eventos – já são falecidos.

A Depoente relatou em juízo que se encontrava em Cuiabá, submetendo-se a tratamento médico, quando a irmã entrou em contato em estado de desespero, pedindo por socorro, em virtude de o esposo derrubado vítima no banheiro.

Segundo relato recebido, o apelante envolveu-se em discussão com
Rosalina
, apossando-se de um facão para agredi-la, e durante o imbróglio, deparou-se com o ofendido no corredor, adjacente ao banheiro, momento em que desferiu-lhe um pontapé, resultando na queda do ofendido sobre o vaso sanitário.

Foi esclarecido que, como resultado direto dessa ocorrência, a vítima sofreu uma fratura no fêmur, a qual jamais regenerou integralmente, resultando em invalidez permanente proveniente do ato de agressão, obrigando-o a utilizar um aparelho de assistência para locomoção. Foi ainda afirmado que uma das pernas ficou mais curta que a outra em decorrência da agressão.

Corroborando o referido depoimento judicial, tem-se o relatório psicossocial de ID. 176201669 – Pág. 17/20, em que foi colhido mais informações sofre os fatos, momento em que o neto da vítima, por nome
Lucas,
confirmou que o apelante
“todas as vezes que bebia, ia pra cima do avô e empurrava”,
confirmando que foi ele quem causou a fratura na pena de seu avô.

Ademais, o Laudo Pericial de ID. 176201669 – Pág. 25/30, confirma os relatos acima expostos, de que a pessoa de
José Jovino
foi vítima de agressão física, resultando em “
fratura de colo de fêmur direito”,
bem como que resultará em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, incapacidade permanente para o trabalho e deformidade permanente.

Em Juízo, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que a vítima caiu sozinha no banheiro. Afirmou que era ele quem sustentava a vítima, não havendo motivos para agredi-la.

Porém, a versão narrada pelo apelante é solo nos autos, não sendo endossada por nenhuma prova produzida. Oras, o relatório psicossocial, boletim de ocorrência, protocolo junto ao Ministério Público, bem como a declaração da testemunha ouvida em juízo, apontam o Apelante como o autor da agressão que causou a fratura do fêmur da vítima.

Ressalte-se que a testemunha
Neuza,
relatou em juízo que recebeu uma ligação desesperada de sua irmã –
Rosalina –
pedindo socorro, pois o Apelante havia agredido a vítima no banheiro.

Não passa despercebido a circunstância de que a mencionada testemunha não tenha sido testemunha ocular dos acontecimentos. Contudo, é incontestável que ela foi contatada pela Sra.
Rosalina
imediatamente após o incidente, sendo informada sobre o ocorrido. Além disso, após a agressão em questão, assumiu o encargo de cuidar da vítima até o momento do óbito, ocasião em que esta informou-lhe que o Apelante era responsável pela queda que ocasionou a fratura de seu fêmur.

Ademais, o Apelante não soube explicar em juízo, porque estariam lhe imputando tal conduta, sequer apresentou provas a subsidiar a sua negativa de autoria e, assim, desconstituir as provas até então formadas no caderno investigatório e que se mostram suficientes a conduzir ao édito condenatório. Vale ressaltar que a prova da alegação incumbirá quem a fizer (art. 156 do CPP).

Nesse contexto, por mais que se alegue insuficiência probatória, tenho que a declaração da testemunha colhida em sede judicial se mostra harmônica em detalhar a conduta ilícita e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o relatório psicossocial e o exame de corpo de delito, sendo suficientes para respaldar um édito condenatório.

Nesse sentido:

(...)1.1. Em sede de crime de
lesão

corporal
no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima em Juízo tem significativo valor probatório quando corroborada pelo laudo de
lesão

corporal
e o relato judicializado de testemunha policial, que, a despeito de não ter visto o momento do crime, confirmou ter visto a
lesão

corporal
, contrapondo, assim, com comedimento e coerência, a incoerente negativa de autoria perfilhada no anseio defensivo.
(...)
(N.U 1000638-26.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

(...) 2. A ausência de oitiva da vítima em sede judicial, em razão da impossibilidade de sua localização, não obsta a comprovação da autoria e da materialidade do delito, diante da
suficiência
do vasto acervo probatório contido nos autos, em que se inclui não apenas as declarações extrajudiciais da ofendida, mas também o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além da confissão do próprio apelante, ainda que obtida na fase inquisitiva. 3. Apelo conhecido e desprovido. (N.U 1001080-41.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, considerando o depoimento prestado em juízo, indicando o apelante como o responsável pela lesão sofrida pela vítima, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas quanto ao crime de Lesão corporal,
sendo imperiosa a manutenção a sentença condenatória.

Por todo o exposto, em

consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Jeovane Moreira Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023